Tribunal: STF
Processo: ARE 1371434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO DA PENA – INDEFERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME (3/5 – 60%) – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SIMPLES – NÃO ACOLHIDO – APENADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS, CONFIGURANDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO ELIMINA A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NA EXECUÇÃO DA PENA E NÃO INFLUENCIA NA FRAÇÃO A SER APLICADA EM RELAÇÃO AO REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente é reincidente específico, pois foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes nos autos nº 0000037-51.2014.8.16.0087 (antigo nº 2014.0000012-2) e autos nº 0004382-51.2018.8.16.0077.



    E, conforme extrato da sentença proferida nos autos nº 0004382-51.2018.8.16.0077, o juízo sentenciante reconheceu expressamente a reincidência específica do agravante. Apenas não a utilizou para majorar a pena, uma vez que foi compensada com a atenuante de confissão espontânea:



    [...]



    Da simples leitura da sentença, não há dúvidas de que o juízo sentenciante reconhece a reincidência específica em crime equiparado a hediondo do apenado.



    Ademais, vale ressaltar que a compensação entre agravante e atenuante produz efeitos exclusivamente na dosimetria da pena, não podendo ser considerada para a fixação da fração referente ao requisito temporal para a progressão de regime e ao livramento condicional.



    [...]



    Outrossim, conforme assentado na jurisprudência, ainda que o juízo sentenciante não tivesse reconhecido a reincidência específica, o juízo de execução poderia fazê-lo para fins de progressão de regime e de livramento condicional:



    [...]



    Desse modo, ao unificar as penas, o juízo a quo corretamente estabeleceu como requisito objetivo para a concessão de benefícios o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.



    [...]



    Face a tais colocações o voto é pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de reconhecimento da reincidência simples, mantendo a fração de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime e ao livramento condicional, nos termos da fundamentação acima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente